Tribunal: CARF
Processo: 10384.722482/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722482/2018-86
ACÓRDÃO
2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUECIO DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Com base na Súmula CARF no 9, que dispõe que “[é] válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário”, considera-se o contribuinte cientificado da decisão recorrida
em 21 de junho de 2023, de forma que o recurso apresentado somente em
21 de agosto de 2023 é intempestivo e não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722482/2018-86
2
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o Pedido de Restituição do contribuinte,
adoto e reproduzo o relatório da decisão da DRJ ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl. 2/32,
em 21/10/2018, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos exercícios
2015/2016, anos-calendário 2014/2015, no qual se exige imposto suplementar de
R$ 2.410.702,88 sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na
legislação de regência, totalizando crédito tributário de R$ 4.889.983,92
(demonstrativo à fl. 02).
A ação fiscal, de número 0330100.2017.00315, teve início em 05/01/2018, quando
o contribuinte tomou ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 33/34
por via postal (AR à fl. 80).
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, como registrado na
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 3/4, conforme Relatório Fiscal de
fl. 12/30, que é parte integrante o auto de infração:
(...)
Cientificado do lançamento por via posta na data de 31/10/2018 (AR à fl. 262), o
interessado impugnou a exigência em 28/11/2018, por intermédio do instrumento
de
fl. 266/284, apresentado por procuradores regulamente constituídos
(procuração à fl. 285). As razões da defesa giraram em torno das seguintes teses:
a) os valores depositados na conta bancária da pessoa física corresponderiam, na
sua quase totalidade, a valores obtidos em razão da atividade empresarial
desenvolvida pelo interessado como sócio da empresa EDUECIO DE SOUSA ME,
CNPJ: 09.313.209 /0001-80, dedicada ao comercio atacadista de cereais e
leguminosas, bem como transporte rodoviário de carga, estando a empresa em
funcionamento desde 15/01/2008, conforme informações obtidas junto a própria
Receita Federal;
b) apenas alguns ingressos bancários corresponderiam à venda de veículo da pessoa
física, realizada sem acréscimo patrimonial, não havendo, portanto, fato gerador do
imposto de renda;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722482/2018-86
3
c) em razão de má gestão da pessoa jurídica, os documentos comprobatórios para
demonstração de que os ingressos bancários correspondem a receita obtida pela
pessoa jurídica e não pela pessoa física ainda não estão em poder do contribuinte,
em razão do curto prazo de 30 dias, mas, em busca da verdade real no processo
administrativo, o impugnante irá juntar em outro momento para que não reste
qualquer dúvida quanto a veracidade dos fatos ora esposados;
d) o lançamento tributário não deve subsistir pelo fato de ter sido autuada a pessoa
física, quando os ingressos bancários, àqueles sujeitos à tributação, correspondem
em sua totalidade a receitas referentes à pessoa jurídica, inclusive com
comprovação que a origem dos depósitos bancários está diretamente relacionado
às atividades da pessoa jurídica EDUECIO DE SOUSA ME;
e) houve erro material na apuração do crédito tributário, pois, na confecção da
planilha que serviu de base para o cálculo do tributo, a autoridade fiscal cometeu os
seguintes erros quanto à soma dos valores depositados nos meses de abril e julho
de 2015:
 no mês de abril/2015, a lista deveria se encerar com o último depósito realizado
no dia 29/04/2015 no valor de R$ 3.000,00, porém, houve a repetição dos valores já
lançados na planilha a partir de 17/04/2015; e
 no mês de julho/2015, houve a repetição dos valores já lançados na planilha a
partir de 21/07/2015;
f) entre os depósitos especificados pela autoridade fiscal, há valores recebidos em
virtude de venda de veículo próprio, a exemplo da venda realizada em 29/04/2015,
sendo este uma DISCOVERY, SDV 6 SE, tendo por adquirente Lucas de Medeiros
Freitas Rocha;
g) a multa de ofício correspondente a 75% do valor do imposto exigido teria caráter
confiscatório, contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal;
h) sendo a multa de 75% excessiva e desproporcional, deve ser reduzida do
percentual de 75% para o percentual de 20 %, conforme os ditames do art. 59 da
Lei 8.383, de 1991, combinado com os art. 106 e 112 do Código Tributário Nacional;
i) seria necessária a devolução dos autos à unidade de origem, a fim de realizar
diligência para verificação dos valores lançados em duplicidade, dos valores que não
correspondem a ganho de capital e dos depósitos correspondentes a atividade da
pessoa jurídica.
Ao final, com base nas razões de fato e de direito apresentados para sustentar as
teses guerreadas, a defesa requereu o que segue:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722482/2018-86
4
a) Receba a presente impugnação administrativa no sentido de julgar totalmente
improcedente o auto de infração aqui impugnado, determinando que
a.1) sejam excluídos os valores lançados em duplicidade na base de cálculo utilizada
no referido Auto de Infração;
a.2) sejam excluídos da base de cálculo os valores referentes a venda de veículos,
em virtude de não ter havido ganho de capital;
a.3) seja desconstituído o crédito tributário que tratar exclusivamente de
transferências correspondentes a atividade econômica da empresa EDUECIO DE
SOUSA ME, CNPJ: 09.313.209/0001-80;
b) A redução do percentual da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
para 20% (vinte por cento);
c) Não sendo possível de pronto a exclusão dos valores listados no item "a", que
seja realizada a devolução dos autos à unidade de origem a fim de realizar diligência
para esclarecer o motivo do lançamento do imposto sobre a base de cálculo
correspondente aos valores em duplicidade, aos valores que não correspondem a
ganho de capital e aos depósitos correspondentes a atividade da pessoa jurídica.
d) Desde já, informa que em busca pela verdade real no processo administrativo,
por força do artigo 38 da lei 9.784/99, supervenientemente a esta impugnação,
serão juntados as planilhas e demais documentos que comprovem o ora alegado.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
PAF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722482/2018-86
5
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei vigente, formal e materialmente válida, sob fundamento
de que a penalidade pecuniária exigida no lançamento violaria princípio
inconstitucional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nas seguintes
alegações:
- que estava em viagem e não recebeu a intimação postal;
- que as receitas oriundas na conta bancária da pessoa física correspondem a
ingressos da pessoa jurídica da qual o recorrente é sócio e, por falta de uma boa administração da
empresa, foram depositados diretamente na conta do sócio pessoa física;
- que os valores correspondem a depósitos com origem em pagamentos realizados
por conta da atividade empresarial desenvolvida por sua pessoa jurídica, EDUECIO DE SOUSA ME,
e que a autoridade fiscal deveria ter equiparado a pessoa física à pessoa jurídica; e
- que há valores relativos à venda de veículo que devem ser excluídos do
lançamento fiscal.
Ainda, apresentou aditamento ao Recurso Voluntário, alega a nulidade do auto de
infração, por ausência da intimação da cotitular da conta corrente, Sra. SIMONE MARIA SANTOS
SOUSA, além do lançamento de todo o valor supostamente não comprovado apenas contra o Sr.
EDUECIO DE SOUSA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 19 de junho de 2023 e
apresentou seu Recurso Voluntário em 21 de agosto de 2023.
Os artigos 5o e 33 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcritos, estabelecem as
regras para contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722482/2018-86
6
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, conforme mencionado acima, a ciência do acórdão da DRJ se deu
em 19 de junho de 2023, tendo se iniciado a contagem do prazo no dia 20 de junho de 2023.
Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário se findou no dia 19 de
julho de 2023. Porém, o contribuinte somente apresentou Recurso Voluntário em 21 de agosto de
2023.
O contribuinte alega que o porteiro de seu condomínio recebeu a intimação postal
e a colocou por debaixo da porta do apartamento, sem o informar, já que ele estava viajando
durante esse período e retornou para sua casa apenas em 23 de julho de 2023. Apresenta
comprovantes, tais como extratos bancários de cartão de crédito, despesas de gasolina durante
sua viagem e hospedagens.
Contudo, a Súmula CARF no 9 dispõe que “[é] válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Sendo assim, com base na Súmula CARF no 9, considera-se o contribuinte
cientificado da decisão recorrida em 21 de junho de 2023, de forma que o recurso apresentado
somente em 21 de agosto de 2023 é intempestivo e não pode ser conhecido.
Ainda, em relação à nulidade requerida em razão da ausência de intimação da co-
titular da conta corrente, Sra. Simone Maria dos Santos Souza, esse argumento não procede. Isso
porque, a Sra. Simone Maria dos Santos Souza foi intimada, conforme consta do Relatório Fiscal,
bem como cópia do Termo de Início, de Constatação e de Intimação Fiscal de fls. 68.
Por fim, importante mencionar que o Recorrente requereu via juntada de petição a
realização de sustentação oral. Porém, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e do artigo 7, I, da Portaria CARF/MF no 1.240/2025,
abaixo transcritos, a sustentação oral deveria ter sido enviada via e-CAC pelo Recorrente, em
arquivo de áudio ou vídeo, em até cinco dias após a publicação da pauta, o que não ocorreu no
presente caso.
Regimento Interno CARF:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.281 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722482/2018-86
7
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo de
áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.
§2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de transmissão, as especificações
de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para a sustentação
oral e para o memorial.
§3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não atendam aos
requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.
Portaria CARF/MF no 1.240/2025:
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para acompanhar o
julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de memorial serão feitos: I -
no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do sujeito
passivo; e (...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 437
DF CARF MF
Original